Tribunal: TJBA
Processo: 8041744-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8041744-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA DA CRUZ Advogado(s): PAULO KLEBER CARNEIRO CARVALHO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CARREGADOR INCOMPATÍVEL COM A ARMA REGULARMENTE REGISTRADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APRECIADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Carlos Henrique de Sousa da Cruz contra sentença condenatória proferida pela 12ª Vara Criminal de Salvador, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Consta na denúncia que: “no dia 23/09/2022, por volta das 06:00 horas, na Rua Teixeira Barros, 91, Brotas, nesta capital, durante o cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão expedidos em face do investigado no bojo do Proc. nº 8127024-85.2022.8.05.0001, policiais lotados no DRACO encontraram o denunciado mantendo sob sua posse, sem autorização legal, o carregador para munições de calibre .40, para pistola Taurus modelo PT 840, encontrado sobre o armário do seu quarto, acessório incompatível com a pistola que o investigado possuía registro e autorização para portar (pistola Taurus .40 modelo PT140G2 nº de série ABB260409). Ao ser interrogado por ocasião da autuação em flagrante, o investigado confessou a posse do acessório, que o recebera de um amigo policial para vender e iria ficar “com uma ponta” do valor recebido.Efetivada consulta em Sistemas Judiciais, verifica-se que o inculpado figura no pólo passivo da Ação Penal nº 8158278-76.2022.8.05.0001, com condenação criminal pela prática de extorsão mediante sequestro em fase recursal. Ante o exposto, o denunciado incidiu, consciente e voluntariamente, no tipo penal previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a posse de carregador incompatível com a arma registrada configura o delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03; (ii) estabelecer se os depoimentos policiais são aptos a comprovar a autoria delitiva; (iii) determinar se a juntada do laudo pericial somente em alegações finais compromete a validade da sentença; (iv) verificar se houve cerceamento de defesa ou nulidade processual relevante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo de Exame Pericial, que atesta a apreensão de carregador de uso restrito, vinculado a arma de modelo distinto daquela regularmente registrada em nome do réu. 4. A autoria resta igualmente demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que participaram da diligência, os quais, sob o crivo do contraditório, foram coerentes e convergentes quanto à localização do carregador incompatível com a pistola registrada, dentro do quarto do réu, evidenciando sua posse consciente e voluntária. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a plena validade dos testemunhos de agentes policiais, especialmente quando colhidos em juízo e não infirmados por indícios de má-fé ou contradições relevantes, servindo como prova idônea da autoria. 6. A tese defensiva de que a autorização para porte de arma de calibre .40 permitiria, por consequência, a posse de qualquer acessório do mesmo calibre não encontra respaldo legal. A autorização concedida ao réu restringe-se à arma específica registrada (PT140G2), não abrangendo acessórios de modelo distinto, como o carregador da PT 840, sendo vedada interpretação ampliativa em matéria penal. 7. Não prospera a alegação de ausência de laudo pericial. Embora tenha havido dificuldade inicial para a remessa do documento, o laudo técnico foi juntado nos autos pelo Ministério Público durante as alegações finais e foi expressamente valorado pelo juízo sentenciante, não se verificando qualquer prejuízo concreto à defesa. 8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 são de perigo abstrato, sendo suficiente, para a caracterização da infração penal, a posse de acessório de uso restrito sem autorização legal, ainda que não esteja acoplado a arma de fogo funcional. 9. Por fim, a suposta extemporaneidade da juntada do laudo não gera nulidade, pois ausente demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório, sendo certo que a defesa teve oportunidade de se manifestar e combater o conteúdo da prova técnica nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A posse de acessório de uso restrito incompatível com a arma registrada configura o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03." "Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e convergentes, possuem força probatória suficiente para comprovar a autoria delitiva." "O crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de lesividade concreta ou potencialidade ofensiva do artefato." "A juntada do laudo pericial em sede de alegações finais, com apreciação judicial e sem prejuízo concreto à defesa, não configura nulidade nem cerceamento de defesa." "A autorização para posse ou porte de arma de fogo não abrange, automaticamente, acessórios de modelos distintos, ainda que do mesmo calibre." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 563 e 564. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.695.811/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.274.058/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.05.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8041744-78.2024.8.05.0001 em que figura como apelante CARLOS HENRIQUE DE SOUSA DA CRUZ e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5